Tribunal: TJDFT
Processo: 0704547-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704547-36.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVIA DINIZ PINHEIRO DE MELO AGRAVADO: ROBERTO BEZERRA DE MELO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SÉRVIA DINIZ PINHEIRO DE MELO contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE” ajuizada por ROBERTO BEZERRA DE MELO: “Por meio da decisão de ID 183124789 foi determinado à parte autora que comprovasse a alegação de sua incapacidade econômica. Entretanto, mesmo após sua manifestação, conforme ID 184917972, não restou demonstrada a hipossuficiência que condiciona o deferimento do benefício. Isto porque, sua renda é muito superior a de 90% da população brasileira, e os documentos referentes aos seus gastos/despesas, ao contrário do que pretende refutar, só confirma sua capacidade financeira, conduzindo ao entendimento de que possui recursos econômicos suficientes para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência, bem como de sua família. INDEFIRO, pois, o pedido de gratuidade de justiça da parte ré. Quanto ao pedido de prova testemunhal requerida pelo autor, esclareço ser despicienda, pois tudo aquilo que a parte pretende alegar deverá ser exposto tanto na inicial como na contestação, não tendo havido nenhum fato novo a ser comprovado com a oitiva de testemunha. Indefiro, portanto. Posto isso, venham os autos conclusos para sentença.” A Agravante sustenta que percebe proventos de pouco mais de 5 (cinco) salários mínimos não suficientes sequer para as despesas ordinárias. Salienta que o Agravado administra as empresas e não tem repassado a sua parte nos frutos civis desde a separação e fato, assim como não tem pago os alimentos compensatórios fixados. Conclui que seus proventos de professora pública aposentada não são suficientes para fazer frente aos custos financeiros do processo. Requer a antecipação da tutela recursal para deferir a gratuidade de justiça e sua confirmação ao final. É o relatório. Decido. A declaração de hipossuficiência em princípio é corroborada pelos documentos de fls. 99/123 ID 55642758. Assim, pelo menos no plano da cognição sumária, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não está dissociada da realidade dos autos. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para conceder a Agravante a gratuidade de justiça. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 08 de fevereiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator